Tribunal: CARF
Processo: 10480.000275/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
Mostra-se improcedente o lançamento para constituição de crédito tributário relativo a fatos geradores para os quais o contribuinte comprovadamente efetuou a confissão e recolhimento por meio de parcelamento, na forma da lei, sob pena de indevida cobrança em duplicidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos débitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo ativo, ao contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício (Proc jud não comprova") levado a efeito em decorrência de auditoria interna das declarações, não pode a fiscalização ou o julgador administrativo buscar manter o Auto de Infração eletrônico por outro fundamento, havendo, assim, que ser considerado improcedente.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. DESCABIMENTO.
A revisão do lançamento tributário somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. Por outro lado, nas "hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146 do CTN." (REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22/02/2011).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.000275/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.198 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
USINA MATARY SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
Mostra-se improcedente o lançamento para constituição de crédito tributário
relativo a fatos geradores para os quais o contribuinte comprovadamente
efetuou a confissão e recolhimento por meio de parcelamento, na forma da lei,
sob pena de indevida cobrança em duplicidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos
débitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo
ativo, ao contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício
(“Proc jud não comprova") levado a efeito em decorrência de auditoria interna
das declarações, não pode a fiscalização ou o julgador administrativo buscar
manter o Auto de Infração “eletrônico” por outro fundamento, havendo, assim,
que ser considerado improcedente.
REVISÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO. DESCABIMENTO.
A revisão do lançamento tributário somente pode ser exercido nas hipóteses do
artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário. Por outro lado, nas "hipóteses de erro de direito (equívoco na
valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário
revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à
confiança, encartado no artigo 146 do CTN." (REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min.
LUIZ FUX, DJe 22/02/2011).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento ao recurso voluntário, da
seguinte forma (i) por unanimidade de votos, quanto ao lançamento em duplicidade relativo ao
processo judicial n.o 94.5666-4; (ii) por maioria de votos, quanto às parcelas remanescentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.000275/2002-11
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.000275/2002-11

Vencidos os Conselheiros Pedro Sousa Bispo, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida e Rodrigo
Mineiro Fernandes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de recolhimento da
COFINS relativa aos períodos de apuração de janeiro a março de 1997, lavrado em 29/10/2001
(e-fl. 102/108). A exigência fiscal teve origem em procedimento de Auditoria Interna realizada
na DCTF apresentada pela contribuinte. Naquela declaração, o contribuinte informou o
pagamento da contribuição por compensação com crédito objeto da ação judicial n.o 91.872-9, e
a exigibilidade suspensa dos valores referentes ao processo judicial n.o 94.5666-4.
No Auto de Infração, a justificativa para a autuação foi identificada no campo
"OCORRÊNCIA" como "proc jud não comprova" (e-fl. 104):

Inconformada, a empresa apresentou impugnação informando que os débitos
informados com a exigibilidade suspensa quanto ao processo judicial n.o 94.5666-4 foram
incluídos em programa de parcelamento antes da lavratura da autuação, persistindo a causa de
suspensão. Por sua vez, a compensação seria decorrente de crédito judicial transitado em julgado
de FINSOCIAL reconhecido na ação judicial n.o 91.872-9, cujas principais cópias foram
anexadas à Impugnação.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.000275/2002-11

Referida defesa foi julgada parcialmente procedente pelo acórdão da DRJ para
manter a cobrança do tributo e dos acréscimos legais, exonerando-se a aplicação da multa de
ofício. O julgado foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
DCTF. REVISÃO INTERNA. Conforme art. 90 da MP 2.158-35, de 24/08/2001, as
diferenças apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo decorrentes de
compensações não comprovadas, serão objeto de lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. DÉBITOS DECLARADOS. Em face do princípio da
retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no lançamento decorrente de
compensações não comprovadas, apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo,
por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória
no135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, com a nova redação dada pelas Leis no
11.051/2004 e no 11.196/2005.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (e-fl. 114)
Intimada desta decisão em 05/05/2017 (e-fl. 126) a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 05/06/2017 (e-fls. 130 e ss.) afirmando que a própria decisão recorrida indica o
descabimento da autuação, por reconhecer a cobrança em duplicidade a ser observada pela
autoridade fiscal de origem, face o parcelamento e a compensação informadas pelo sujeito
passivo na impugnação. Alega, em síntese:
(i)
Preliminarmente, a nulidade da r. decisão recorrida, face a desconsideração
dos documentos apresentados em sede de impugnação;
(ii)
No mérito, a improcedência do lançamento face:
(ii.1) a inclusão de parte do débito no parcelamento antes da lavratura do Auto
de Infração, face a decisão judicial desfavorável proferida em face do sujeito
passivo (referente ao processo judicial n.o 94.5666-4). Os documentos do
parcelamento foram anexados na Impugnação, às e-fls. 19/58.
(ii.2) a compensação com crédito judicial conforme autorizado à época pela IN
67/2002, vez que o crédito obtido na ação n.o 91.0000872-9 não foi objeto de
liquidação na execução n.o 96.1147-8, referente ao processo informado na DCTF,
anexado aos presentes autos.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.000275/2002-11

Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
No presente processo, observa-se que o Auto de Infração foi lavrado por
declaração inexata, sendo a inexatidão especificada no campo de Ocorrências da autuação: "proc
jud não comprova" (e-fls. 104). Observa-se que em nenhum momento a autuação identifica
qualquer impropriedade no procedimento adotado pelo sujeito passivo, apenas consignando que
os processos judiciais n.o 94.5666-4, indicado com exigibilidade suspensa na DCTF, e o n.o
91.872-9, indicado em sua DCTF para compensação, não existiriam de fato.
Assim, no presente caso, a motivação para a autuação foi única: os processos
judiciais indicados pelo contribuinte não foi comprovado.
Ainda em sede de Impugnação, a empresa anexou aos autos os documentos para
demonstrar que os débitos autuados referentes ao processo judicial n.o 94.5666-4 foram incluídos
no parcelamento, sendo descabida a cobrança sob pena de exigência em duplicidade. Por sua
vez, quanto ao processo judicial n.o 91.872-9, a empresa anexou aos autos cópias da ação judicial
e os provimentos judiciais que foram nele proferidos. Passamos a análise segregada dessa
documentação.
I – DA DUPLICIDADE DA COBRANÇA QUANTO AOS VALORES REFERENTES AO
PROCESSO JUDICIAL N.o 94.5666-4
Especificamente quanto ao processo judicial n.o 94.5666-4, observa-se que a
Recorrente anexou aos autos documentos que comprovam que os débitos autuados foram
incluídos no parcelamento, conforme informação constante das e-fls. 35 e 37. Com efeito, como
se depreende do Anexo I da autuação reproduzido no relatório, são exigidos quanto ao processo
n.o 94.5666-4 os seguintes valores:
Código de
Receita
Período de apuração
Data de
vencimento
Valor exigido (R$)
2172
01/1997
07/02/1997
11.591,98
2172
02/1997
10/03/1997
11.218,06
2172
03/1997
10/04/1997
17.441,16
Por sua vez, na declaração do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), anexado
à Impugnação (e-fls. 19/58) constam esses exatos débitos:

Janeiro e fevereiro de 1997 – e-fl. 37
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.000275/2002-11


Março de 1997 – e-fl. 35

Assim, visualiza-se com clareza que os débitos objeto do presente processo já
foram confessados, declarados e pagos em programa de parcelamento, com a coincidência do
tributo (COFINS – código de receita 2172), período de apuração (01/1997 a 03/1997) e dos
valores autuados. A manutenção da presente cobrança será uma clara cobrança em duplicidade.
A necessidade de se afastar a cobrança em duplicidade quanto a fatos geradores
para os quais o contribuinte comprovadamente efetuou o recolhimento é amplamente
reconhecida por este CARF, conforme se depreende, de forma exemplificativa, dos julgados
abaixo:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ. Ano-calendário: 2006.
LANÇAMENTO. DUPLICIDADE. CANCELAMENTO. Constatado que o lançamento
foi realizado em duplicidade, cancela-se a exigência formalizada posteriormente.
Recurso Voluntário Provido." (Processo n.o 19515.722090/2011-82. Relator Fernando
Brasil de Oliveira Pinto. Acórdão 1402-002.112)
"(...) Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins.
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001, 01/01/2004 a 31/01/2004. RECURSO
DE OFÍCIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM DUPLICIDADE.
LANÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. Mostra-se improcedente o lançamento para
constituição de crédito tributário relativo a fatos geradores para os quais o
contribuinte comprovadamente efetuou o recolhimento, na forma da lei, sob pena
de indevida cobrança em duplicidade, razão pela qual deve-se negar provimento à
decisão reexaminanda, objeto de recurso de ofício, confirmando-a. Recurso de ofício
negado e recurso voluntário provido em parte." (Processo n.o 10882.003049/2004-21
Sessão: 14/10/2014 Relator Robson Jose Bayerl Acórdão n.o 3401-002.733 - grifei)
Com isso, cabe ser dado provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
exigência remanescente do presente processo quanto ao processo judicial processo judicial n.o
94.5666-4 (valor principal).
II – DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL N.o 91.872-9 E A IMPOSSIBILIDADE
DE MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.000275/2002-11

Da mesma forma, igualmente cabe ser dado provimento quanto ao processo
judicial n.o 91.872-9, cuja existência foi devidamente demonstrada pelo sujeito passivo em sua
Impugnação por meio dos documentos acostado às e-fls. 59/81.
Com, efeito, a única motivação trazida no Auto de Infração para admitir a
declaração como "inexata" quanto ao referido processo foi afastada pela empresa por meio da
confirmação de sua existência nos presentes autos, sendo que a manutenção da autuação por
outro motivo implicaria em modificação do critério jurídico da autuação.
Neste aspecto, observe-se que a própria r. decisão recorrida reconheceu a
existência do processo judicial, admitindo a existência nos autos dos documentos apresentados
pelo sujeito passivo (e-fls. 59/81) nos quais informam à Receita Federal a realização das
compensações e a desistência da execução judicial:
E quanto aos débitos compensados com base no processo judicial no 91.872-9, a
interessada já havia peticionado ao juízo informando que compensaria os créditos
reconhecidos com base no art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, desistindo da execução
naquela esfera.
Anote-se que a despeito de não constarem dos autos mais informações a respeito do
andamento do processo 91.872-9, ou da homologação da petição de desistência da
execução, constam, às e-fls. 72/81 documentos apresentados à DRF jurisdicionante
para esclarecer/promover a compensação administrativa do indébito judicialmente
reconhecido. (e-fl. 119 – grifei)
Contudo, a autuação foi mantida por entender o julgador a quo que “os reflexos
daquelas ações judiciais nos débitos declarados não procediam” (e-fl. 119). Ora, esse novo
entendimento se apresenta como uma modificação do critério jurídico adotado na autuação,
vedada pelo art. 146, do Código Tributário Nacional.1
No presente caso, o auto de infração foi lavrado vez que o processo judicial
informado não teria sido confirmado. Após sua efetiva confirmação, a DRJ busca uma
modificação da motivação adotada na autuação, para respaldar a exigência fiscal em novo
motivo (suposta não procedência do reflexo da ação judicial sobre os débitos declarados).
Contudo, essa modificação não poderia ser realizada pela delegacia de julgamento.
Com efeito, no Recurso Especial n.o 1.130.545/RJ, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou que o lançamento somente poderá ser
modificado quando há erro de fato, mas não quando há erro de direito:
“Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de
autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do
artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário. 5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo
149, inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a
impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.

1 Vide, a título de exemplo: BALEEIRO, Aliomar; DERZI, Misabel Abreu Machado (Atual.). Direito tributário
brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1.214. TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e
Tributário. 8a ed. Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 249; XAVIER, Alberto. Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro. 3a ed.. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005, p. 277.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.000275/2002-11

Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos
fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável,
máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146
do CTN” (REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22/02/2011 - grifei).
Essa questão foi bem traçada pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz em
sua declaração de voto apresentada no acórdão 3402-006.671:
"Delimitando o que seria passível de mudança no âmbito do lançamento tributário,
a doutrina afirma que “o erro da autoridade fiscal que justifica a alteração do ato
de lançamento é apenas o erro de fato; nunca o erro de direito.”2 Nesse aspecto, é
precisa a verificação de Luis Eduardo Schoueri de que, quando o aplicador do
Direito vê no mesmo fato características que antes não foram relevantes para a
interpretação a seu respeito, levando a uma nova valoração jurídica desse mesmo
fato, estar-se-á diante do erro de direito e, portanto, da limitação imposta pelo
artigo 146 do CTN.3
Embora haja enorme debate doutrinário sobre tal segregação entre “erro de fato”
e “erro de direito”4, bem como a diferenciação deste último com a "alteração de
critério jurídico" no contexto do artigo 146 do CTN, a jurisprudência vem
corroborar que a possibilidade de alteração de lançamento existe unicamente
quando há erro de fato, nunca quando há erro de direito (nomenclatura não
utilizada no nosso atual Codex, mas que aparecia no seu Anteprojeto).
Destaco nesse sentido a Súmula 227 do TFR5 e o julgamento do STJ no REsp.
1.130.545/RJ6, sendo que este último foi proferido pela sistemática dos recursos
repetitivos e, por conseguinte, deve ser obrigatoriamente observado por este Conselho
(artigo 62, §2o do seu Regimento Interno).
Importante lembrar que a garantia estampada no artigo 146 do CTN se amolda ao
processo administrativo como um todo, à medida que impede que sejam proferidas
decisões com preterição do direito de defesa (artigo 59 do Decreto 70.235/72).
Com efeito, impedir que haja uma mudança do entendimento adotado no ato
administrativo de lançamento tributário significa impedir que, no decorrer do
contencioso administrativo, o direito de defesa dos contribuintes seja desprezado,
porque repentinamente deverão passar a guerrear contra critério diferente daquele posto
no lançamento tributário, suprimindo instância e amesquinhando seu direito ao
contraditório.

2 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, Linguagem e Método, p. 445..
3 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 534
4 Vide COSTA, Ana Cecília Battesini Pereira e GODOI, Marciano Seabra de. Alteração de Critério Jurídico do
Lançamento – artigos 146 e 149 do Código Tributário Nacional. In Processo Administrativo Tributário. Cardoso,
Alessandro Mendes et alii (org). Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018, p. 67 – 87 e VELLOSO, Andrei Pitten.
Modificação de critério jurídico nos lançamentos tributário. In GOMES. Marcus Lívio e OLIVEIRA, Francisco
Marconi de (coord.). Estudos Tributários e Aduaneiros do III Seminário CARF. Brasília, 2018. p. 13 a 38
5 “A mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento.”
6 “Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de autotutela da Administração
Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário. 5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149,
inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à
época da constituição do crédito tributário.
Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de
lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado
no artigo 146 do CTN” (REsp. 1.130.545/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22/02/2011).”
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.000275/2002-11

Sobre o ponto, dentre tantas, destaco a lição de Alberto Xavier, que justifica essa
clássica interpretação do artigo 146 do CTN:
O Artigo 146 nada mais é, pois, que simples corolário do princípio da não
retroatividade, extensível às normas complementares, limitando-se a esclarecer
que os lançamentos já praticados à sombra de 'velha interpretação' não podem ser
revistos com fundamento em 'nova interpretação'. Repare-se que o artigo 146
pressupõe que, antes da modificação operada nos critérios jurídicos, tenha sido
previamente praticado um ato individualizado de lançamento, caso contrário não
se justificaria a referência a 'um mesmo sujeito passivo' . O que o artigo 146
pretende é precisamente que os atos administrativos concretos já praticados em
relação a um sujeito passivo não possam ser alterados em virtude de uma
alteração dos critérios genéricos da interpretação da lei já aplicada. Assim, como
corolário da garantia genérica - em favor de todos os sujeitos passivos - de não
aplicação retroativa da lei e de interpretação superveniente, constante do artigo
144, o artigo 146 explicita a garantia subjetiva - em favor de cada sujeito
passivo individualmente considerado - de que a interpretação superveniente
não pode conduzir à modificação do lançamento que o tenha como
destinatário. Esta é também a solução consagrada pela LPAF (Lei 9.784/99),
que dispõe no seu art. 2o, inciso XIII, ser 'vedada aplicação retroativa de
nova interpretação'. (Xavier, Alberto. Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro, p. 277)
Tendo tudo isso em vista, não há dúvida de que é justamente sobre tal situação que nos
debruçamos nesse caso: enquanto o auto de infração foi pautado em um argumento
jurídico (...), o voto condutor propõe manter o mesmo ato administrativo com base em
outro fundamento jurídico (...). Respeitosamente, no meu entender, tal solução violada a
garantia estabelecida pelo artigo 146 do CTN, além do artigo 2o, inciso XIII da Lei n.
9.784/99 e do artigo 59 do Decreto 70.235/72."
E a motivação do lançamento é admitida como um critério jurídico não passível
de modificação. É o que se depreende do julgamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
acórdão 9303-008.450, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1997
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALTERAÇÃO
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensação dos
débitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no pólo
ativo, ao contrário do consignado na motivação fática do lançamento de ofício
("Proc jud de outro CNPJ") levado a efeito em decorrência de auditoria interna
das declarações, não pode o julgador administrativo manter o Auto de Infração
“eletrônico” por outro fundamento (como necessidade do trânsito em julgado),
havendo, assim, que ser considerado improcedente." (Número do Processo
10380.004208/2002-02 Data da Sessão 16/04/2019 Relator Rodrigo da Costa Pôssas No
Acórdão 9303-008.450 - grifei)
Ora, afastada a causa trazida na autuação para sua lavratura, ela deve ser
cancelada por vício em sua motivação. Em razão da clareza de suas razões, traçadas com
fundamento na teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, adoto aqui o voto do
Conselheiro Antônio Carlos Atulim trazido no Acórdão 3402-004.118, com fulcro no art. 50,
§1o, da Lei n.o 9.784/99:
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.000275/2002-11

"Uma coisa é dizer que a compensação foi feita com base em processo
administrativo inexistente e outra coisa totalmente distinta é não aceitar a
compensação porque, no processo administrativo existente, o contribuinte não
formulou pedido prévio à Receita Federal em relação aos meses de junho a
dezembro 1998.
O erro da Administração é flagrante porque no auto de infração foi incluído o mês
de maio de 1998, em relação ao qual posteriormente a própria Administração
verificou que havia pedido prévio de compensação. Essa constatação revela a
fragilidade das exigências formalizadas por meio do autos de infração eletrônicos,
que se baseiam no mero cruzamento de informações existentes nos sistemas da
Receita Federal.
No caso dos autos, os créditos utilizados em compensação são originários da conversão
em renda de depósitos judiciais efetuados na ação ordinária 92.5809-4 onde o
contribuinte discutiu a exigência do Finsocial/Cofins (fls. 38/44).
A compensação entre PIS e Cofins estava sujeita a pedido prévio, a teor do que
determinava o art. 74 da Lei no 9.430/96. Então o problema não reside na
inexistência do processo no 13808.003062/98-06, como constou na fundamentação
do auto eletrônico. O problema é que o contribuinte não fez o pedido prévio de
compensação em relação aos períodos de junho a dezembro de 1998, só tendo
informado a compensação em DCTF.
Conclui-se daí, que (i) o vício de procedimento (falta de intimação prévia determinada
pelo art. 7o da Lei no 10.426/2002), acarretou a falsa causa do auto de infração,
conforme comprovado pela documentação anexa ao processo; e (ii) a exigência do PIS
consubstanciada neste auto de infração não pode ser mantida nem pelo
fundamento invocado pela DRJ, pois a modificação da motivação do lançamento
exige a realização de um novo lançamento. Não há como trocar a fundamentação
do auto de infração nas decisões proferidas no âmbito do processo administrativo
de determinação e exigência de créditos tributários, sob pena de acarretar
cerceamento de defesa do contribuinte e supressões de instâncias de julgamento.
Da obra de Hely Lopes Meirelles extrai-se o seguinte excerto:
“(...) A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os
atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam
vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais
motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso
mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade.
Mesmo os atos discricionários, se forem motivados, ficam vinculados a esses
motivos como causa determinante de seu cometimento e se sujeitam ao
confronto da existência e legitimidade dos motivos indicados. Havendo
desconformidade entre os motivos e a realidade o ato é inválido. (...)” (in:
Curso de Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 25 ed., pp.
186/187).
No caso dos autos, é evidente o descompasso entre a motivação do auto de infração e a
situação real do contribuinte. Contudo, a autuação foi lastreada na inexistência do
processo administrativo no 13808.003062/98-06 informado nas DCTF e o contribuinte
elidiu a causa da autuação, comprovando a existência do processo 13808.003062/98-06.
Com base nesses fundamentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso."
(Processo 19679.006253/2003-01 Data da Sessão 23/05/2017 Relator Antonio Carlos
Atulim No Acórdão 3402-004.118 - grifei)
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.198 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.000275/2002-11

Assim, por vício na motivação do lançamento quanto ao processo judicial n.o
91.872-9, imodificável no curso da discussão administrativa, deve ser cancelada integralmente a
exigência fiscal.
III - CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
para cancelar as exigências fiscais remanescentes do Auto de Infração lavrado em razão (i) da
cobrança em duplicidade quanto ao processo judicial n.o 94.5666-4; e (ii) do vício em sua
motivação quanto ao processo judicial n.o 91.872-9.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital